Tribunal: STF
Processo: RE 99838
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
-FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO. INQUERITO ADMINISTRATIVO EM QUE FOI
ASSEGURADA AMPLA DEFESA AO IMPUTADO. OFENSA AO ART-153, PARAGRAFO
4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO. SUMULAS 282 E
356. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.